Tribunal: STF
Processo: ARE 1482505
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 12, p. 3/4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO HEMORRAGIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO INTERSUBJETIVA. IDENTIDADE DE MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA PARA O RECONHECIMENTO DE CONEXÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. FEITO DE GRANDE COMPLEXIDADE. MERA DESCOBERTA FORTUITA DE CRIMES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF SOBRE COMPETÊNCIA E PRINCÍPIO DO JUÍZ NATURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A verificação dos crimes no mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita e não implica, necessariamente, conexão probatória ou teleológica entre eles. Precedente do STJ: CC n. 149.304/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 2/3/2017. 



    2. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a competência não pode ser definida a partir de um critério temático, que destoa das leis processuais; e a descoberta fortuita de crimes, no bojo de operações investigatórias complexas, não pode ter como desdobramento a criação de juízo universal, definido de forma anômala, em violação ao princípio do juiz natural. Em sábias palavras: "a prevenção não é critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se de regra de aplicação residual [...] o fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem determinadas apurações como fases da Operação Lava Jato, a partir de uma sequência de investigações sobre crimes diversos, não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência." Precedentes do STF: Pet 8090 AgR, Relator Ministro Edson Fachin. relator p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/12/2020 e Inq 4130 QO, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3/2/2016. 



    3. Mantida a decisão agravada no sentido de conceder a ordem impetrada, declarando a incompetência da 1ª Vara Federal de Florianópolis-SC para o processo e julgamento da Ação Penal 5004454- 19.2020.4.04.7200/SC, revogando todas as cautelares eventualmente impostas e determinando a remessa dos respectivos autos à Justiça Estadual de Santa Catarina. Consequentemente, mercê da disposição do art. 567 do CPP, declarada a nulidade dos atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente, incluído o recebimento da denúncia, cabendo ao juízo competente, eventualmente, decidir sobre a convalidação dos atos instrutórios. 



    4. Nada impede que o Juízo do Estado de Santa Catarina declarado competente – caso entenda pelo recebimento da denúncia – delibere acerca da necessidade de medidas cautelares, decidindo como entender de direito, conforme seu livre convencimento motivado. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LIII, e 109, IV, da CF/88.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a competência absoluta da Justiça Federal para a presente ação penal também decorre claramente da evidente conexão entre os crimes apurados no âmbito das Operações Alcatraz e Hemorragia, já amplamente reconhecida pela Corte Regional e também pelo próprio STJ” (eDOC 14, p. 15).



    Aduz-se, nesse sentido, que “a reunião dos crimes, para processamento uniforme e julgamento conjunto da ação penal 5004454-19.2020.4.04.7200 no âmbito do Juízo Federal, não decorre ‘apenas’ de uma determinação legal e constitucional, mas também de uma imposição lógico-jurídica, para assegurar efetividade à instrução processual e à própria persecução penal, evitando ainda decisões conflitantes” (eDOC 14, p. 17).



    O extraordinário foi inadmitido pelo STJ mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que a competência para o julgamento do feito pertence à Justiça do Estado de Santa Catarina, deixou expressamente consignado que “o presente mandamus está instruído com prova robusta de que a Ação Penal discutida nestes autos diz respeito a malversação de verbas estaduais, sem coparticipação de valores oriundos da União. Assim, convém ressaltar que o caso em análise tem particularidades que o distinguem do RHC 147.467/SC (DJe de 25/10/2021), de minha relatoria, no qual a Quinta Turma do STJ reconheceu conexão entre a Operação Hemorragia e Operação Alcatraz. Diante disso, somente o argumento de possível conexão entre as ações oriundas da Operação Hemorragia é insuficiente para demonstrar a conexão entre a ação penal ora em análise e a Operação Alcatraz” (eDOC 12, p. 4/5).



    Destacou-se, ainda, que, “no que diz respeito à possível conexão entre ações penais oriundas da Operação Hemorragia, melhor analisando a questão, o tíbio fundamento de que os valores adquiridos ilicitamente em cada contrato verteriam aos mesmos destinatários finais, por si só, não encontra amparo nas hipóteses de conexão descritas no art. 76 do CPP” (eDOC 12, p. 5). 



    Sendo assim, eventual divergência em relação a esse entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do revolvimento fático-probatório dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2



    . O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1179280 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente